Tribunal: TJSP
Processo: 2212998-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão hostilizada que aplicou multa aos devedores Rogério e Alessandro por ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 20% sobre o valor atualizado do débito exequendo – Irresignação dos apenados – Esclarecimentos não prestados a contento sobre a origem e a comprovação de dados envolvendo o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Decisão hostilizada que aplicou multa aos devedores Rogério e Alessandro por ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 20% sobre o valor atualizado do débito exequendo – Irresignação dos apenados – Esclarecimentos não prestados a contento sobre a origem e a comprovação de dados envolvendo o recebimento de "pensão alimentícia" e de créditos devidos, supostamente, pelas esposas de cada qual, conforme declarações de ajuste anual à Receita Federal – Ausência de lastro probatório apto a amparar a tese defendida pelos agravantes de que tais valores decorrem da remuneração por serviços prestados na qualidade de profissionais liberais e de despesas familiares – Imprescindibilidade de observância dos princípios da cooperação e da boa-fé processual – Multa por ato atentatório devidamente aplicada – Necessidade, no entanto, de redução da penalidade para 5% do valor atualizado do débito, a evitar o enriquecimento sem causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.